Tribunal: TJSP
Processo: 1085512-66.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.